Tribunal: STM
Processo: 7000025-95.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO ART. 70, II, ALÍNEA “F”, DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Autoria e materialidade delitivas demonstradas, tendo a instrução processual logrado êxito em apontar elementos que permitem concluir que, em coautoria com o Acusado, seu companheiro à época dos fatos, a Acusada fraudou instrumentos translativos de direitos pensionais (Termos de Renúncia e respectivas Escrituras Públicas de Renúncia), de 03 (três) de suas irmãs, e os entregou à Seção de Inativos e Pensionistas do 56º Batalhão de Infantaria do 1º Comando da 1ª Região Militar do Exército, e deles se utilizou para instruir requerimento de habilitação à pensão militar – deferido a contar da data do óbito de seu falecido genitor–, e, dessa forma, colocou e manteve em erro a Administração Militar, a qual, em prejuízo da União Federal, pagou-lhe, ilegitimamente, a integralidade do referido benefício por considerável lapso temporal. Relativamente aos fatos delituosos imputados à Acusada, tendo em vista que os praticou em detrimento de suas irmãs, incide, na segunda fase da dosimetria da pena imposta na espécie, a agravante prevista no art.70, II, alínea “f”, à razão de 1/5 (um quinto) de acréscimo, consoante o permissivo do art. 73, ambos do CPM. Apelo Ministerial provido para reformar a Sentença absolutória e, em consequência, condenar os Acusados como incursos nas sanções do art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-95.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIMAR DINIZ DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
APELADO: JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, E APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE MODO A
CONDENAR COMO INCURSOS NO ART. 251 DO CPM OS ACUSADOS
LUCIMAR DINIZ DA SILVA E JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, RESPECTIVAMENTE,
A 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE
RECLUSÃO E 02 (DOIS) ANOS RECLUSÃO, COM O RECONHECIMENTO,
QUANTO AO SEGUNDO ACUSADO, DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM,
RESSALVADA A SUA ALÍNEA "A", SENDO FIXADO, AINDA, O REGIME
INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NA FORMA DO FORMA
DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E DELEGOU A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, "EX VI"
DO ART. 611 DO CPPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU VOTO-VISTA,
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-95.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIMAR DINIZ DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
APELADO: JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE MODO A
CONDENAR COMO INCURSOS NO ART. 251 DO CPM OS ACUSADOS
LUCIMAR DINIZ DA SILVA E JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, RESPECTIVAMENTE,
A 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE
RECLUSÃO E 02 (DOIS) ANOS RECLUSÃO, COM O RECONHECIMENTO,
QUANTO AO SEGUNDO ACUSADO, DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM,
RESSALVADA A SUA ALÍNEA "A", FIXAVA O REGIME INICIAL ABERTO PARA
O CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO FORMA DO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E DELEGAVA A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, "EX VI" DO ART. 611
DO CPPM. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CARLOS VUYK
DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmo. Sr. Ministro Presidente, Ilma. Turma, Exma. Sra. Ministra e
Exmos Srs. Ministros. Peço venia e solicito vista destes autos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-95.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIMAR DINIZ DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
APELADO: JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA
INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
RECONHECIMENTO
DA
CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO ART. 70, II, ALÍNEA
“F”, DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Autoria e materialidade delitivas demonstradas, tendo a instrução
processual logrado êxito em apontar elementos que permitem concluir
que, em coautoria com o Acusado, seu companheiro à época dos fatos,
a Acusada fraudou instrumentos translativos de direitos pensionais
(Termos de Renúncia e respectivas Escrituras Públicas de Renúncia),
de 03 (três) de suas irmãs, e os entregou à Seção de Inativos e
Pensionistas do 56º Batalhão de Infantaria do 1º Comando da 1ª Região
Militar do Exército, e deles se utilizou para instruir requerimento de
habilitação à pensão militar – deferido a contar da data do óbito de seu
falecido genitor–, e, dessa forma, colocou e manteve em erro a
Administração Militar, a qual, em prejuízo da União Federal, pagou-
lhe, ilegitimamente, a integralidade do referido benefício por
considerável lapso temporal.
Relativamente aos fatos delituosos imputados à Acusada, tendo em
vista que os praticou em detrimento de suas irmãs, incide, na segunda
fase da dosimetria da pena imposta na espécie, a agravante prevista no
art.70, II, alínea “f”, à razão de 1/5 (um quinto) de acréscimo,
consoante o permissivo do art. 73, ambos do CPM.
Apelo Ministerial provido para reformar a Sentença absolutória e, em
consequência, condenar os Acusados como incursos nas sanções do art.
251, caput, do CPM. Decisão por maioria.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial,
para reformar a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de modo a condenar, como incursos no art. 251 do CPM, os
acusados Lucimar Diniz da Silva e José Lotério da Silva, respectivamente, a 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e a 2 (dois) anos de
reclusão, com o reconhecimento, quanto ao segundo acusado, do benefício do
"sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições do art. 626 do CPPM,
ressalvada a sua alínea "a", delegada a audiência admonitória ao Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, "ex vi" do art. 611 do CPPM, sendo fixado, ainda, para ambos,
no caso de cumprimento de pena pelo segundo, o regime inicial aberto para o início
da execução da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público
Militar, em face da Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, de 28/9/2022, que absolveu LUCIMAR DINIZ DA SILVA e JOSÉ LOTÉRIO
DA SILVA, como incursos no artigo 251 do CPM.
Narra a Exordial acusatória (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001,
evento 01), verbis:
“(...)
No dia 29 de outubro de 2011, faleceu o ex-combatente das Forças Expedicionárias
Brasileiras, Cândido Diniz da Silva (...).
Importa notar, por relevante, que o referido ex-militar teve, ao que se sabe, sete
filhos (Rubens Diniz da Silva, Joadir Diniz da Silva, Pedro Diniz da Silva, Josevedo
Diniz da Silva, José Luiz Diniz da Silva, Aecio Marcos Diniz da Silva e Sebastião
Diniz) e sete filhas (Maria Diniz da Silva, Maria Orení Diniz dos Reis, Ana Diniz da
Silva Pires, Zenira Diniz da Silva, Carmita Diniz de Paula, Aparecida Diniz da
Silva e a primeira denunciada, Lucimar Diniz da Silva) e que, de acordo com as
regras inscritas nos artigos 7º da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, e 31 da
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, as filhas do mencionado
ex-combatente tinham (e têm) direito a pensão militar, correspondente ao
pagamento do soldo de 2º Tenente, a ser dividido entre as beneficiárias.
Com base nas normas em referência, a primeira denunciada, no dia 14 de fevereiro
de 2012, apresentou, no 56º Batalhão de Infantaria, requerimento de concessão de
pensão militar dirigido ao Comandante da 1ª Região Militar (...).
Ocorre que a primeira denunciada fez instruir o requerimento em questão com seis
Termos de Renúncia falsos, datados de 10 de fevereiro de 2012, supostamente
elaborados e assinados por suas irmãs, com o intuito de obter, com exclusividade e
em valor integral, a pensão deixada por seu pai (...).
Posteriormente, no curso da avaliação do requerimento pelo Exército, a primeira
denunciada providenciou, para atender uma exigência administrativa, a produção
fraudulenta, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São José do Calçado, de
seis Escrituras Públicas Declaratórias de Renúncia de conteúdo falso, datadas de
21 de setembro de 2012, que serviram para instruir o procedimento administrativo
decorrente do requerimento de concessão de pensão apresentado por ela às Forças
Armadas.
Registre-se que é provável que, na produção de tais documentos, a primeira
denunciada não tenha agido sozinha, contando com a colaboração de outras
pessoas, não sendo possível, no entanto, determinar, no momento, se houve
envolvimento de funcionários do próprio Cartório de Registro Civil, e Tabelionato
de São José do Calçado ou se foram eles enganados por terceiros, que se fizeram
passar pelas irmãs de Lucimar Diniz da Silva.
De qualquer forma, é fato que o segundo denunciado, José Lotério da Silva, então
companheiro da primeira denunciada, participou ativamente da fraude perpetrada
por Lucimar Diniz da Silva, tendo assinado a rogo os Termos de Renúncia inidôneos
fabricados em nome de Zenira Diniz da Silva, Carmita Diniz de Paula e Aparecida
Diniz da Silva. A respeito, Zenira Diniz da Silva, ao ser inquirida pela Polícia
Federal, afirmou que “José Lotério da Silva é companheiro da irmã da declarante,
Lucimar Diniz da Silva” e que, além de falsificarem Termo de Renúncia em seu
nome,“Lucimar e José Lotério firmaram termos de renúncia também em face das
irmãs da declarante Carmita Diniz de Paula (...) e Aparecida Diniz da Silva (...)”
(...).
Registre-se, por outro lado, que um dos irmãos da primeira denunciada, Joadir
Diniz da Silva, cuja suposta assinatura a rogo aparece nas Escrituras Públicas
Declaratórias de Renúncia das já mencionadas Aparecida Diniz da Silva, Zenira
Diniz da Silva e Carmita Diniz de Paula (...), declarou expressamente, no curso das
investigações realizadas no curso do IPM nº 7000926-72.2019.7.01.0001, ao ser
indagado se reconhecia a assinatura em referência, “que não reconhece e que não
assina assim”, acrescentando ainda, ao ser perguntado se compareceu ao Cartório
de Registro Civil e Tabelionato de São José do Calçado, no dia 21 de setembro de
2012, e participou do ato que deu origem às três Escrituras Públicas Declaratórias
de Renúncia em questão, que “é desconhecido e que não conhece o cartório (...)”.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não restam dúvidas, portanto, de que os Termos de Renúncia que instruíram o
requerimento de pensão apresentado pela primeira denunciada à administração
militar, em 14 de fevereiro de 2012, e as Escrituras Públicas Declaratórias de
Renúncia, posteriormente produzidas no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de
São José do Calçado, em 21 de setembro de 2012, e juntadas aos autos do
procedimento administrativo de requerimento de pensão, constituíam documentos
materialmente falsos.
Em razão de tais artifícios, o requerimento apresentado pela primeira denunciada
foi deferido pela administração militar, em 12 de novembro de 2012 (...), tendo
Lucimar Diniz da Silva começado a receber a pensão deixada por seu pai, em valor
integral e com pagamento retroativo ao mês de fevereiro de 2012, a partir de
dezembro do mesmo ano.
Assim, não surpreende que, em 24 de outubro de 2013, uma das irmãs da primeira
denunciada, Zenira Diniz da Silva, ao apresentar, na 2ª Circunscrição de Serviço
Militar de Niterói, requerimento da mencionada pensão (...), tenha descoberto que
Lucimar Diniz da Silva utilizara o Termo de Renúncia e a Escritura Pública
Declaratória de Renúncia falsos em seu nome para obter o pagamento exclusivo do
benefício (...).
Vale registrar que, em razão do uso, pela primeira denunciada, dos documentos
fraudulentos, o requerimento de Zenira Diniz da Silva foi negado pela
administração militar (...), vendo-se ela obrigada a ingressar com ação na Justiça
Federal, para assegurar o recebimento da cota-parte da pensão a que tinha direito
(...), o que, afinal, foi reconhecido pelo Poder Judiciário (...).
Destaque-se, por relevante, que, no curso das investigações levadas a cabo no
Inquérito Policial Militar nº 7000926-72.2019.7.01.0001, restou plenamente
comprovado que, além do Termo de Renúncia e da Escritura Pública Declaratória
de Renúncia forjados em nome de Zenira Diniz da Silva, ao menos mais dois dos
Termos de Renúncia e duas das Escrituras Públicas Declaratórias de Renúncia
utilizados pela primeira denunciada para instruir o seu requerimento de pensão
também foram falsificados, tendo Carmita Diniz de Paula e Aparecida Diniz da
Silva, duas das irmãs da primeira denunciada e de Zenira Diniz da Silva,
confirmado que jamais renunciaram às cotas-parte da pensão deixada por Cândido
Diniz da Silva a que teriam direito e que nunca compareceram ao Cartório de
Registro Civil e Tabelionato de São José do Calçado (...). É razoável supor,
portanto, que os demais Termos de Renúncia e as demais Escrituras Públicas
Declaratórias de Renúncia – feitas em nome de Maria Diniz da Silva, Maria Orení
Diniz dos Reis e Ana Diniz da Silva Pires – também sejam inidôneas e tenham sido
produzidas fraudulentamente pelos dois denunciados, a fim de assegurar o sucesso
do estelionato que praticavam.
Cabe observar ainda que a fraude perpetrada por Lucimar Diniz da Silva e José
Lotério da Silva tinha, por evidente, o objetivo inicial de obter exclusivamente para
a primeira denunciada a pensão deixada por Cândido Diniz da Silva. Tal fato
constituiria, portanto, estelionato praticado mediante utilização de documentos
falsos que induziriam a administração militar em erro, gerando vantagem ilícita em
benefício de Lucimar Diniz da Silva, correspondente a prejuízo alheio causado a
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suas seis irmãs, privadas das cotas-parte da pensão deixada por Cândido Diniz da
Silva. Assim, a hipótese constituiria, a princípio, crime de natureza comum e não
militar.
Entretanto, a decisão tomada pela Turma Especializada III do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, em sede de apelação da sentença exarada pelo Juízo da 2ª
Vara Federal de Nova Iguaçu na ação promovida por Zenira Diniz da Silva,
determinando o pagamento, em seu benefício, da cota-parte da pensão retroativo à
data da citação da União (...), bem como o fato de que Lucimar Diniz da Silva só
teve redução do pagamento a partir de maio de 2016, gerará prejuízo a ser
suportado pela administração militar, conforme é possível verificar nos documentos
presentes (...) desta inicial acusatória. Tal prejuízo corresponderá, por óbvio, ao
pagamento a ser feito a Zenira Diniz da Silva, relativo ao período de março de 2015
a abril de 2016, que, no momento, aguarda execução do precatório respectivo (...).
Além disso, vale o registro de que, com o conhecimento da fraude perpetrada por
Lucimar Diniz da Silva, é possível que suas outras irmãs também decidam, a
exemplo do que fez Zenira Diniz da Silva, ingressar com ações judiciais para
pagamento de pensão, sendo certo que, nesse panorama, os valores obtidos, se
pagos de forma retroativa, não serão devidamente cobrados da primeira
denunciada, gerando ainda maior prejuízo à administração militar que, ao final,
será a única lesada pelo estelionato praticado por ela e pelo segundo denunciado.
Por fim, vale o registro de que a apresentação dos Termos de Renúncia falsificados
e das Escrituras Públicas Declaratórias de Renúncia de conteúdo inidôneo,
artifícios que serviram como meio fraudulento para o delito sob análise, se deu
perante a administração militar, que constituiu, portanto, o agente induzido a erro
no caso presente e, portanto, somente nessa condição já poderia ser considerado
sujeito passivo do crime praticado pelos denunciados.
Evidente, portanto, que o delito levado a cabo por Lucimar Diniz da Silva e José
Lotério da Silva tem natureza militar, enquadrando-se a sua conduta, de acordo com
as regras básicas de adequação típica de segundo grau, no disposto no artigo 9º,
inciso III, alínea a do Código Penal Militar, tendo em vista terem eles, mediante
meio fraudulento, induzido a erro a administração militar, obtendo vantagem ilícita
que gerará prejuízo inevitável aos cofres das Forças Armadas.
Registre-se, por fim, que, no caso presente, é inaplicável a agravante específica
prevista no parágrafo 3º do artigo 251 do Código Penal Militar, em razão da
condição de civis dos dois denunciados, tendo o Superior Tribunal Militar, em
julgado recente, reafirmado tal entendimento (v. Apelação nº 7000085-
44.2018.7.00.0000, rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 27.fev.2021).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar vem oferecer denúncia contra
Lucimar Diniz da Silva e José Lotério da Silva, por violação da norma inscrita no
artigo 251 do Código Penal Militar (estelionato), para que sejam processados,
julgados e, ao final, condenados à sanção prevista na lei penal militar. (...)”

Os
seguintes
documentos
constam
do
IPM
7000926-
72.2019.7.01.0001, o qual fundamentou a instauração da APM nº 7000710-
77.2020.7.01.0001, a saber: a) requerimento do Ministério Público Federal pelo
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declínio de competência à Justiça Militar da União e; b) Decisão da Justiça Federal
da 2ª Região pelo declínio de competência em favor desta JMU (IPM nº 7000926-
72.2019.7.01.0001, evento 01, doc. 5, fls. 91 a 96).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 15/09
2020 (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001, evento 01, doc. 02).
Os Acusados foram regularmente citados, consoante registram
Certidões lavradas em 21 e 22/01/2021 (eventos 42 e 43, da APM nº 7000002-
21.2021.7.03.0103).
Em Petição datada de 11/04/2021, com esteio no art. 396 do Código de
Processo Penal, a Defesa constituída postulou a aplicação do instituto do Acordo de
Não Persecução Penal à espécie, sob o argumento de que, considerando a condição
de civis dos Acusados, esses não estariam sujeitos a valores próprios dos militares,
como o caso da hierarquia e da disciplina, sendo, portanto, possível conceder-lhes o
referido favor processual, mormente porque a Lei nº 13.964/2019 nada dispôs sobre
a vedação da aplicação de tal instituto no âmbito desta JMU. Por derradeiro, pugnou,
ainda, subsidiariamente, pela absolvição sumária de seus Representados, fundado na
suposta falta de justa causa para se promover a persecução penal, ante a inexistência
de indícios de autoria e de materialidade do delito a eles imputados na Denúncia
(Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001, evento 63).
Intimado em 16/04/2021, o MPM requereu: a) a substituição da
testemunha Zenira Diniz da Silva, que falecera em março de 2021, por sua filha
Katia Diniz da Silva; b) o arrolamento de Joadir Diniz da Silva, irmão da Acusada, a
ser ouvido na condição de informante; c) a substituição da testemunha Carmita Diniz
de Paula pelo Dr. Douglas Rudy da Silveira Resende, advogado que representou
Zenira, autora na ação ordinária na Justiça Federal, na qual a referida Testemunha
postulou a habilitação à pensão militar instituída por seu genitor; d) a desistência da
inquirição das testemunhas Aparecida Diniz da Silva, Ana Diniz da Silva Pires,
Maria Diniz da Silva Santos e Maria Orení Diniz dos Reis; e) manifestou-se pelo
não cabimento da proposta de suspensão condicional do processo, pontuando que
não propôs o ANPP pela ausência dos requisitos; e f) requereu o indeferimento do
pedido de absolvição sumária formulado pela Defesa (Processo nº 7000710-
77.2020.7.01.0001, eventos 66 e 73)
Em 19/05/2021, o Juízo a quo denegou o pedido de absolvição
sumária, por entender presentes indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitivas nas condutas dos Acusados (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001,
evento 88).
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º/06/2021, por videoconferência, foram inquiridas as seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM, na seguinte ordem: a) Katia Diniz da Silva
(sobrinha da Acusada); b) Joadir Diniz da Silva (irmão da Acusada) e; c) Douglas
Rudy da Silveira Rezende (advogado da falecida irmã da Acusada, a Sra. Zenira)
(Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001, eventos 107 e 108).
Não havendo testemunhas arroladas pela Defesa, em Audiência
realizada em 07/12/2021, procedeu-se à qualificação dos Acusados, e, em sequência,
promoveram-se os seus respectivos interrogatórios, tendo sido tomadas, em primeiro
lugar, as declarações da Acusada (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001, eventos
161 e 162).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu a oitiva de uma nova
testemunha referida pelos Acusados em interrogatório, a saber, o assessor cartorário,
Sr. Reinaldo Cesar Ferreira. A oitiva da aludida Testemunha ocorreu em Audiência
realizada no dia 04/04/2022 (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001, eventos 165,
183 e 184).
Após a oitiva da sobredita testemunha Ministerial, ainda por ocasião da
Audiência designada para ouvi-lo, a Defesa peticionou a realização de perícia nos
documentos supostamente falsificados, todavia, o MPM se opôs a realização do
aludido requerimento, ao fundamento de já haver terminado o prazo para as referidas
diligências (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001, evento 184).
Em 18/04/2022, o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de
perícia documental da Defesa, em razão da incidência da preclusão do momento
processual oportuno para requerê-la (Processo nº 7000710-77.2020.7.01.0001,
evento 186).
O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a procedência da
postulação sustentada na Denúncia para condenar os Acusados como incursos no
delito de estelionato, na forma do art. 251 do CPM (Processo nº 7000710-
77.2020.7.01.0001, evento 192).
A seu turno, a Defesa pugnou pela improcedência in totum da
Acusação, para absolvição dos Acusados, na forma do art. 439, alínea “a”, do
CPPM; ou a intimação do MPM para oferecimento de ANPP junto à JMU; requereu
subsidiariamente a aplicação da pena-base no mínimo legal, em virtude da presença
das circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM (Processo nº7000710-
77.2020.7.01.0001, evento 202).
Conclusos os autos ao Juízo a quo, tendo em vista a condição de civis
dos Acusados, na forma do art. 30-B da Lei nº 8.457/1992, o Magistrado proferiu,
com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, Sentença absolutória
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

monocrática em favor dos Acusados, haja vista compreender que os fatos narrados
na Denúncia não constituíram infração penal militar e, bem assim, inexistir provas
suficientes para condená-los. A Sentença foi publicada em 28/09/2022 (Processo
nº7000710-77.2020.7.01.0001, eventos 231 a 234).
Em 30/09/2022, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação
(Processo nº7000710-77.2020.7.01.0001, evento 237).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 18/10/2022,
consoante Certidão constante do evento 01, doc.03, desta Apelação.
Em 25/10/2022, em sede de razões de Recurso, o MPM requer seja
provido o presente recurso para que este Tribunal reforme a Sentença apelada, de
modo que os Acusado sejam condenados como incursos na norma inscrita no artigo
251 do CPM, com a consequente imposição de pena em seu mínimo legal (evento
01, doc. 05).
A Defesa constituída ofereceu contrarrazões ao Apelo Ministerial,
tendo se manifestado pela rejeição das teses que o fundamentou, de modo a
desprovê-lo em sua totalidade (evento 01, doc. 06).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso para que, no mérito, seja julgado improcedente,
mantendo-se inalterada a Sentença absolutória apelada (evento 06).
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM, em face da
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 28/9/2022,
que absolveu LUCIMAR DINIZ DA SILVA e JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, como
incursos no art. 251 do CPM.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Porém, deve ser reformada a Sentença recorrida.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao sustentar a insuficiência de provas dos fatos imputados à Acusada,
e, sob tal argumento, tendo afastado a autoria e a materialidade delitivas deles
decorrentes, a Sentença anotou o seguinte, verbis:
(...)
“As provas apresentadas nos autos não se prestam a esclarecer o que de fato
ocorreu e quem teria falsificado as assinaturas constantes nos aludidos documentos
em especial se tudo foi planejado pela acusada Lucimar. ”
(...) (evento 01, doc.01, fls. 08)
Em sequência, relativamente ao Acusado, a Sentença ainda pontuou:
No que tange à suposta coautoria por José Lotério, não há sequer prova de que ele
participou ativamente ou com a consciência de que estivesse auxiliando na prática
de alguma fraude, pois a assinatura a rogo pode realmente ter sido colhida da
forma como ele mesmo propalou em autodefesa, sem maiores detalhamentos sobre a
intenção fraudulenta, o que também incute uma dúvida razoável acerca da autoria.
(...) (evento 01, doc.01, fls. 08)
Inobstante as conclusões acima destacadas, é possível extrair, a partir
da instrução processual, elementos suficientes que apontam para a culpabilidade dos
Acusados e, portanto, que autorizam reformar a Sentença, de modo a condená-los
pelos fatos narrados na Denúncia, consoante se demonstrará a seguir.

1. Análise da responsabilidade penal de LUCIMAR DINIZ DA
SILVA
De início, cumpre destacar que a Acusada foi a responsável por
apresentar, junto ao 56º Batalhão de Infantaria, o requerimento de habilitação,
dirigido ao Comandante da 1ª Região Militar, a fim de ser habilitada à pensão militar
instituída por seu pai, o falecido combatente das Forças Expedicionárias Brasileiras,
Sr. Cândido Diniz da Silva, na data de 14/02/2012.
Frise-se, ainda, que o requerimento em questão foi deferido pela
Administração Militar em 12/11/2012, ocasião em que a Acusada recebeu,
retroativamente à data do protocolo do pedido, a integralidade do benefício
pensional.
Entretanto, o sobredito resultado somente foi alcançado junto ao 56º BI
do 1º Comando da 1ª RM, por intermédio da apresentação de, dentre outros
probantes, 06 (seis) Termos de Renúncia, supostamente assinados por suas irmãs em
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu favor, os quais foram anexados pela Acusada já por ocasião da formalização do
protocolo administrativo inicial de habilitação à pensão.
Ocorre que há nos autos elementos veementes a apontar que, ao menos
03 (três) das irmãs, nunca teriam subscrito, em benefício da Acusada, os aludidos
termos translativos do direito à percepção do benefício instituído pelo ex-combatente
da FAB.
In casu, verifica-se que uma das 06 (seis) irmãs da Acusada, mais
precisamente a Sr. Zenira Diniz da Silva, em 24/10/2013, também requereu
habilitação à pensão militar, a qual foi indeferida sob o fundamento de que ela teria
renunciado o direito em questão em prol da Acusada.
Surpresa devido ao motivo pelo qual o benefício pensional lhe havia
sido negado administrativamente, à Sra. Zenira, que na ocasião se encontrava
acompanhada de sua filha, a Sra. Kátia Diniz da Silva, foi oportunizada vista do
aludido documento, quando verificou que a suposta subscrição, nele contida,
consistia na aposição de uma digital de um polegar direito, atestada por uma
assinatura que teria sido realizada a seu rogo, mediante intervenção do companheiro
da Acusada, o Acusado JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, momento em que a então
habilitanda negou, peremptoriamente, que assim tivesse assinado o termo em
questão.
É que, embora não escolarizada, a Sra. Zenira foi enfática em asseverar
que ao menos o seu nome sabia assinar, sendo isso passível de ser observado a
partir do próprio requerimento inicial de habilitação à pensão por ela subscrito em
24/10/2013, consoante constata-se do anexo 11 do evento 17 da APM nº 7000710-
77.2020.7.01.0001.
A sobredita informação é reforçada pelo depoimento prestado, em
Juízo, pela Sra. Kátia Diniz da Silva, o qual foi levado a efeito em razão de pedido
de substituição, realizado pelo MPM, de sua genitora, Sra. Zenira, testemunha
originalmente arrolada e falecida em 20/03/2021. Inobstante ter sido ouvida na
condição de informante, importa registrar que a Sra. Kátia, repita-se, presenciou o
momento em que sua falecida mãe teve negado, administrativamente, o direito de
habilitar-se à pensão militar, em razão do suposto termo de renúncia que a Sra.
Zenira teria conferido à Acusada. A esse respeito, cumpre referir o que declarou a
Sra. Kátia em seu depoimento (evento 73, e a partir do min 1:08 do vídeo 03 até o
min 0:40 do vídeo 04 do evento 107 da APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001):
(...)
(...) Quando minha mãe já estava prestes a receber, foi indeferido. Alguma coisa deu
errado lá e o rapaz falou: ‘nossa a senhora já está praticamente pra começar a
receber, a gente vai ter que ver o que está acontecendo’. E aí ele pediu pra vir de
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Campos uma papelada e falou: ‘ué, mas tem alguma coisa errada, dona Zenira,
porque tá dando aqui que a senhora assinou pra sua irmã caçula, Lucimar Diniz da
Silva, abrindo mão. Tem uma carta de renúncia que a senhora assinou, abrindo
mão, pra ela receber sozinha’.
Aí, minha mãe: ‘não, mas eu não assinei nada’. Aí, eu falei: ‘só ela, só minha mãe
que assinou?’ Aí, ele falou assim: ‘todas as irmãs assinaram’. Aí, eu falei como
assim: ‘eu posso ver?’ - A senhora pode ver, a senhora só não pode pegar os papéis.
Aí, ele foi passando as folhas ali: Ana Diniz, Maria Diniz... me apresentou aquele
monte de carta de renúncia. Aí, minha mãe: ‘nossa, eu assino... ainda é uma
digital...’ Assim, tava assinatura da minha mãe. Minha mãe falou assim: ‘não está
nem minha assinatura, quer dizer tá um dedo aí e eu assino, eu não sei ler nem
escrever, mas eu assino, eu me orgulho de pelo menos meu nome... eu assino meu
nome’. (Grifo nosso.)
Acrescente-se, por relevante, que após ter tomado ciência da causa
impeditiva, na via administrativa, de sua habilitação ao benefício pensional, a Sra.
Zenira ingressou com ação ordinária, junto à Justiça Federal da 1ª Região,
objetivando promover a defesa de seu direito, tendo, inclusive, por ocasião do
oferecimento da respectiva petição inicial, instruído sua pretensão com procuração
assinada de próprio punho, bem como de pedido de gratuidade da justiça
(igualmente por ela assinado), haja vista que, na época dos fatos, auferia parcos R$
562,15 (quinhentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) de aposentadoria, o
que, por certo, inviabilizaria o custeio de eventuais despesas do processo. Registre-
se que o aludido pedido de gratuidade da justiça foi deferido em 02/03/2015 (evento
01, volume 02, págs. 23, 25, 26 e 47 do IPM nº 7000926-72.2019.7.01.0001).
Outrossim, exsurgem dos autos notórios elementos que apontam no
sentido de que (02) duas outras irmãs da Acusada, a saber, as Sras. Carmita Diniz de
Paula e Aparecida Diniz da Silva, também não teriam subscrito os controvertidos
termos de renúncia à pensão militar. Isso pode ser verificado mediante a análise de
seus depoimentos constantes, respectivamente, dos anexos 15 e 16 do evento 90 da
APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001, cujos trechos a seguir transcritos bem
elucidam essa questão:
(...)
Perguntada se redigiu e assinou o termo de renúncia, datado de 21 de setembro de
2012, em favor de sua irmã Lucimar Diniz da Silva, respondeu que: não.
Perguntada se compareceu ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São José
do Calçado-ES, do dia 21 de setembro de 2012, e participou do ato que deu origem
à escritura pública declaratória de renúncia contida nas folhas eletrônicas 45 a 47
do item 4 do evento 1, respondeu que: não, e que não conhece o cartório.
Perguntada se renunciou à sua cota na pensão deixada por sei pai, Cândido Diniz
da Silva, em favor de sua irmã Lucimar Diniz da Silva, respondeu que: não (doc.
06, Termo de Perguntas realizadas à Sra. Carmita Diniz de Paula.)
(...);
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Perguntada se redigiu e assinou o termo de renúncia, datado de 21 de setembro de
2012, em favor de sua irmã Lucimar Diniz da Silva, respondeu que: não e que nem
conhece São José de Calçado-ES. Perguntada se compareceu ao Cartório de
Registro Civil e Tabelionato de São José do Calçado, do dia 21 de setembro de
2012, e participou do ato que deu origem à escritura pública declaratória de
renúncia contida nas folhas eletrônicas 45 a 47 do item 4 do evento 1, respondeu
que: não, que nem lá foi. Perguntada se renunciou à sua cota na pensão deixada
por sei pai, Cândido Diniz da Silva, em favor de sua irmã Lucimar Diniz da Silva,
respondeu que: necessita dessa pensão, pois tem dois netos doentes que fazem
tratamento no Rio de Janeiro (doc. 07, Termo de Perguntas realizadas à Sra.
Aparecida Diniz da Silva.)
(...)
Veja-se, portanto, que os elementos factuais/documentais, antes
apontados, analisados conjuntamente, permitem concluir que os aludidos termos de
renúncia, de que se valeu a Acusada para instruir o seu pedido de habilitação à
pensão junto ao 56º BI do 1º Comando da 1ª RM, jamais teriam sido a ela
outorgados pelas Sras. Zenira, Carmita e Aparecida.
Isso porque, para além da forma como as subscrições dos
controvertidos documentos se deram, não se reveste de plausibilidade que três
senhoras, hipossuficientes economicamente, as quais, na época dos fatos, contavam,
respectivamente, com 72 (setenta e dois), 61 (sessenta e um) e 59 (cinquenta e nove)
anos de idade, abrissem mão de tal incremento de renda em um dos momentos da
vida em que custos como aqueles dispendidos com saúde tendem a se elevar; ou,
quando não, ainda se revistam da condição de arrimo familiar em casos de urgência,
a exemplo do que relatou a Sra. Aparecida, ao negar que houvesse renunciado ao
benefício pensional em favor da Acusada, afirmando necessitar da pensão, pois
contava com dois netos doentes, os quais se submetiam a tratamento hospitalar em
cidade diversa da que ela residia.
Cumpre anotar que, caso todas as 07 (sete) irmãs fossem habilitadas à
pensão militar, caberia, a cada uma delas, igual cota-parte de R$ 1.049,12 (mil e
quarenta e nove reais e doze centavos), considerando o valor inicial do benefício
calculado em razão da habilitação da Acusada, que, em novembro de 2012, totalizou
R$ 7.344,00 (sete mil trezentos e quarenta e quatro reais), sendo aquele valor, apenas
a título exemplificativo, quase que o dobro da aposentadoria até então percebida pela
Sra. Zenira (evento 01, volume 03, pág. 68 do IPM nº 7000926-72.2019.7.01.0001).
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro lado, em sua defesa, a Acusada alega que os referidos Termos
de Renúncia teriam, na verdade, surgido no bojo do processo de inventário dos bens
de seu genitor, sem que disso ela tivesse conhecimento, inicialmente. Nesse sentido,
declarou ter contratado o Sr. Reinaldo César Ferreira, assessor cartorário, o qual, por
iniciativa própria, teria redigido os documentos em questão, não obstante tivesse
sido contactado, tão somente, para proceder às diligências próprias daquele
procedimento sucessório. A esse respeito, no curso de seu interrogatório, ela afirmou
(evento 161, vídeo 01 a partir do min. 09:28 ao 09:55, da APM nº 7000710-
77.2020.7.01.0001):
“(...)
Acusada: Meritíssimo, eu dei entrada pra ele num inventário, entendeu? Ai ele foi
na (sic) casa das minhas irmãs para pegar as assinaturas, e ai o outro irmão ligou
pra elas e disse para elas não assinar (sic), porque eu estaria fazendo fraude,
entendeu, mas não é nada disso, eu dei entrada do inventário (sic), aí, no cartório,
eles fez (sic) essa enrolada e fez esse documento de... renúncia (sic).
Juiz Federal: Mas e o Reinaldo, ele é quem? Advogado?
Acusada: O Reinaldo é o cara da assessoria do cartório, trabalha no cartório de
assessoria, assessor do cartório.
(...)”
Observando tal narrativa, é forçoso concluir que ela não se sustenta
quando confrontada com os elementos fático-probatórios elencados no esteio da
instrução processual.
Primeiro, porque, como já dantes destacado, foi a própria Acusada a
responsável por apresentar, pessoalmente, o requerimento inicial de habilitação, por
ela assinado, à pensão militar à Administração do 56º BI do 1º Comando da 1ª RM,
direcionado à Seção de Inativos e Pensionistas da referida Organização Militar
(evento 01, apenso 07, pág. 11, do IPM nº 7000926-72.2019.7.01.0001).
Segundo, em razão de que, com vistas a atender, especificamente, 02
(duas) dentre 05 (cinco) exigências administrativas consubstanciadas no Ofício DiEx
nº 1101 – SseçSectD/SIP/1-Nit/ECIP, de 05/07/2012, a Acusada igualmente
apresentou ao 56º BI do 1º Comando da 1ª RM Declaração de Não Percepção de
Rendimentos, também firmada de próprio punho, bem como as Escrituras Públicas
substitutivas dos primeiros Termos de Renúncia, anexados em seu requerimento
inicial de habilitação, denotando tais fatos claro conhecimento da Acusada sobre a
real natureza e finalidade dos documentos, por ela subscritos, sendo importante
ressaltar que o cumprimento das aludidas exigências foram relevantes para que a
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Militar fosse induzida a erro, o que culminou no deferimento integral
da pensão militar (evento 01, apenso 08, págs. 06 a 22 e 33, do IPM nº 7000926-
72.2019.7.01.0001).
Por derradeiro, o próprio Sr. Reinaldo César Ferreira foi enfático em
assegurar que o objeto do acordo dizia respeito, exclusivamente, sobre a redação dos
Termos de Renúncias e a coleta das assinaturas das potenciais outorgantes, seguido
da realização das atividades cartorárias aplicáveis e devolução dos documentos à
Acusada, após o que sua intermediação no acordo dar-se-ia por encerrada. Ouvido na
condição de testemunha compromissada referida, o Sr. Reinaldo César Ferreira
informou o seguinte em Juízo (evento 183, vídeo 08, a partir do min 2:10, da APM
nº 7000710-77.2020.7.01.0001):
(...)
“A dona Lucimar me procurou a pedido de um advogado dela, que também já era
meu cliente, e me pediu pra fazer esses termos de renúncia particulares, assim como
ela teria sido instruída pela junta militar e pelo advogado. Ele, na impossibilidade
ou achando melhor que fosse feito por outra pessoa, pediu que ela me procurasse,
porque dali eu partiria pro cartório pra fazer o reconhecimento de firma,
autenticação de documentos, xérox, as coisas oriundas de cartório mesmo,
tabelionato.”
(...)
Veja-se, ainda, não ser crível que um assessor cartorário
providenciasse, por sua exclusiva iniciativa, um documento prejudicando as irmãs da
Acusada, sem que esta anuísse com tal diligência.
Noutro vértice, chama atenção que o irmão da Acusada, por esta
referido em seu interrogatório, a saber, o Sr. Joadir Diniz da Silva, quando inquirido
em juízo a esse respeito, rechaçou veementemente que tivesse assinado qualquer
documento que conferisse à Acusada direito à percepção permanente das cotas-
partes das referidas Senhoras. A esse respeito é importante trazer a registro o
seguinte trecho do depoimento do Sr. Joadir, o qual, em Juízo, afirmou não haver
subscrito qualquer probante relacionado à renúncia, por parte das Sras. Zenira,
Carmita e Aparecida, de suas cotas-partes afetas à pensão militar instituída por seu
genitor: (evento 107, vídeo 08, a partir do min 4:28, da APM nº 7000710-
77.2020.7.01.0001:
“(...)
MP: Eu tenho essa escritura aqui feita no nome de Aparecida Diniz da Silva e a sua
assinatura aparece aqui: Joadir Diniz da Silva. O senhor assinou esse documento?
Joadir: Excelência, eu não assinei nada a favor dessa menina, Lucimar Diniz da
Silva. Uma coisa que eu digo pro senhor é isso aí.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP: O senhor costuma assinar desse jeito ou tá diferente?
Joadir: Eu não assinei o documento pra ela.
MP: A assinatura aqui está diferente?
Joadir: Com certeza, sim!
MP: Tem outro documento aqui feito no nome de Zenira Diniz da Silva, no mesmo
local: Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São José do Calçado, seu nome
aparece aqui: Joadir Diniz da Silva. O senhor assinou esse documento?
Joadir: Não, de maneira alguma. Jamais faria isso contra minhas irmãs!
MP: E esse outro documento aqui em nome de Carmita Diniz de Paula, aqui seu
nome também aparece. O senhor também não assinou esse documento aqui?
Joadir: Jamais faria isso com as minhas irmãs! Elas necessitam!
(...)”
Os autos da APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001 indicam, ainda, a
existência de 03 (três) Escrituras Pública de Renúncia em nome das Sras. Zenira,
Carmita e Aparecida, subscritas pelo referido depoente, os quais, segundo explicou,
teria assinado sem a consciência de que se tratavam de documentos que mais tarde
seriam utilizados pela Acusada no curso da instrução do processo de pensão
postulado junto ao 56º BI do 1º Comando da 1ª RM. Nesse particular, convém
explicitar o que narrou o Sr. Joadir:
“(...)
Defesa: O senhor nunca assinou nenhum documento em relação a esse inventário,
não?
Joadir: Inventário verdadeiro eu não assinei não.
Defesa: Mas inventário falso... quero só saber: o senhor assinou algum documento
em relação a inventário?
Joadir: Quem mandou eu assinar um documento, que não deixou eu ler, foi o
Reinaldo.
Defesa: Ele chegou e falou o quê? Pro senhor assinar esse documento.
Joadir: A única coisa que ele mandou assinar esse documento, ele diz que era pra
fazer o inventário, mas não me explicou, nem me mostrou nada.
Defesa: Se lembra quantas folhas o senhor assinou?
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Joadir: Eu devo ter assinado umas três folhas.
(...)”
Contudo, tais fatos não devem ser considerados isoladamente do
contexto fático-probatório dos autos, uma vez que, como já salientado nos elementos
da instrução processual alhures mencionados, é razoável inferir que as aludidas
assinaturas não se deram segundo a real manifestação de vontade do subscritor,
sendo crível cogitar que o Sr. Joadir efetivamente tenha visado os documentos
pensando se tratar do procedimento sucessório informado em sua narrativa, haja
vista que o emissário enviado pela Acusada, sua irmã, era conhecido de sua família
e, em função disso, nele confiava, não sendo por demais relembrar que o genitor de
ambos havia falecido recentemente na ocasião em que os fatos ocorreram. Além
disso, consciente das condições de hipossuficiência econômica das Sras. Zenira,
Carmita e Aparecida, afirmava se opor à renúncia de suas cotas-partes em favor da
Acusada, sendo inexistentes nos autos quaisquer elementos que apontem no sentido
de que intencionava prejudicá-las.
Nessa ordem de ideias, resta suficientemente demonstrada a autoria e a
materialidade delitivas dos fatos imputados à Acusada na Denúncia. Dos elementos
até aqui colacionados, é possível concluir que a Acusada fraudou instrumentos
translativos de direitos pensionais (Termos de Renúncia e respectivas Escrituras
Públicas de Renúncia) de, pelo menos, 03 (três) de suas irmãs e os entregou à
Administração do 56º BI do 1º Comando da 1ª RM, com vistas a auferir a
integralidade do benefício pensional instituído por seu genitor, sendo tal conduta
decisiva para o êxito da empreitada delituosa, de modo que a referida OM não
apenas a ela deferisse o pedido tal qual postulado em seu requerimento, bem como
também possibilitado que Administração Militar fosse mantida em erro até pelo
menos 24/10/2013, data em que a irmã da Acusada, a Sra. Zenira, também requereu
habilitação ao aludido benefício.
O elemento subjetivo do tipo, isto é, o dolo, está sobejamente
comprovado na espécie. A Acusada não apenas apresentou os Termos de Renúncia,
mas também, reitere-se, com vistas a atender exigências administrativas
imprescindíveis ao processamento de seu requerimento pensional, apresentou as
Escrituras Públicas a elas pertinentes, tudo isso para viabilizar o deferimento do
benefício em sua integralidade de maneira permanente, situação jurídica essa que
não lhe era devida inicialmente, uma vez que, como já demonstrado linhas atrás, as
Sras. Zenira, Carmita e Aparecida, potenciais beneficiárias, não assinaram quaisquer
documentos que a ela outorgassem suas respectivas cotas-partes da pensão militar.
Veja-se, portanto, que a Acusada atuou com esmero para atingir o fim
almejado, o qual não teria sido concretizado sem que fosse empreendida mediante
uma vontade livre, consciente e dirigida para o cometimento das condutas narradas
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na inicial Acusatória, razão pela qual a reforma da Sentença Absolutória, de modo a
condená-la como incursa na figura tipificada no art. 251 do CPM, é a adequada
solução jurídica que o caso impõe.
2. Da responsabilidade penal do Acusado JOSÉ LOTÉRIO DA
SILVA
Assim como em relação à primeira Acusada, a autoria e a materialidade
delitivas dos fatos imputados ao Acusado também estão presentes.
Isso porque o Acusado agiu em coautoria com a Acusada, sua
companheira na ocasião dos fatos, sendo, por tal condição, diretamente beneficiado
pelo ilícito noticiado na Denúncia.
Compulsando-se os autos da instrução processual, tem-se que o
Acusado subscreveu, supostamente a rogo das Sras. Zenira, Carmita e Aparecida,
irmãs da Acusada, 03 (três) Termos de Renúncia de suas respectivas cotas-partes
relativos ao benefício pensional instituído por Cândido Diniz da Silva, falecido na
data de 14/02/2012.
Contra tal fato, semelhantemente a sua companheira, o Acusado alega
ter recebido os referidos Termos do Sr. Reinaldo César Ferreira, tendo sido por ele
informado que se destinavam ao processamento de inventário de seu sogro, então
recentemente falecido na ocasião dos fatos, razão pela qual forneceu sua assinatura
aos documentos anteriormente mencionados (evento nº 161, vídeo 04, min. 5:49, da
APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001).
Ocorre que, segundo já demonstrado por ocasião da análise da
responsabilidade penal da Acusada, o Sr. Reinaldo César Ferreira declarou ter sido
contratado, exclusivamente, para a feitura dos Termos por ele assinado, tendo, ainda,
consignado a inexistência de qualquer inventário na época.
Assim, é pouco crível supor que o Acusado nada soubesse sobre a
existência do processo de habilitação que sua companheira, a Acusada, movia junto
à Administração do 56º BI do 1º Comando da 1ª RM, sendo que, no que se refere à
narrativa empregada pelo Acusado em sua defesa, até foge ao senso crítico cogitar
que ele pudesse ser alvo de engodo em que, ele próprio, fosse beneficiado
diretamente com o resultado ilícito obtido.
Nesse passo, tem-se por evidente que o Acusado teve papel central na
empreitada criminosa, haja vista que, ao dolosamente subscrever os Termos de
Renúncia que jamais lhe teriam sido solicitados pela Sras. Zenira, Carmita e
Aparecida, concorreu para que a Administração Militar fosse levada a erro e, assim,
deferisse, integralmente, o benefício pensional a sua companheira, a Acusada, sendo,
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por tais razões, ex vi do caput art. 53 do CPM
1, imperiosa a reforma da Sentença
que, na origem, o absolveu do delito inserto no art. 251 do aludido Diploma Penal
Castrense.
3. Do prejuízo causado pela conduta dos
Acusados
Segundo o art. 251 do CPM, comete o delito de estelionato quem
obtem “para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento”. Pois bem.
De saída, cumpre esclarecer que, inobstante tenha o direito à
habilitação à pensão sido negado, em 02/09/2014, à Sra. Zenira, os autos informam
que ela teve, posteriormente, reconhecido na via judicial, o direito à percepção do
aludido benefício, a contar da citação da União Federal na Ação Ordinária nº
0019161-42.2015.4.02.5120, ocorrida em 06/03/2015, perante o Juízo da 2ª Vara
Federal de Nova Iguaçu (evento 17, anexos 12, e 14, pág. 16, da APM nº 7000710-
77.2020.7.01.0001).
Ocorre que a redução da pensão militar originalmente reconhecida à
Acusada somente foi efetivada a partir de maio de 2016, de modo que, em apertada
síntese, ela permaneceu recebendo a integralidade do benefício pensional entre
março de 2015 e maio de 2016, gerando, assim, em detrimento da União Federal,
prejuízo patrimonial decorrente da indevida metade recebida a maior, relativa ao
período em questão.
Embora os autos noticiem o pagamento do retroativo
2 referente a tal
período, em favor da Sra. Zenira, é mister ressaltar que tal quitação não retira o
caráter indevido do valor pago a maior condizente à metade do benefício recebido
pela Acusada entre aqueles marcos temporais, mormente porque não existem
registros de que a importância foi por ela devolvida.
4. Da dosimetria da pena
4.1 Da dosimetria da pena imposta à Acusada LUCIMAR DINIZ
DA SILVA
Verificando-se os autos da instrução processual, tem-se que inexistem
circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, razão por que fixo a pena-base
no mínimo legal de 02 (anos) de reclusão.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, observa-se que o crime foi praticado contra as irmãs
da Acusada (agravante objetiva), de modo que, em obediência ao comando inserto
no art. 70, II, alínea “f”
3, c/c o e do permissivo do art. 73
4 ambos do CPM e com a
alínea “b”, parte final, do art. 437
5 do CPPM, acresço à pena-base o quantum de 1/5
(um quinto), elevando-a ao patamar de 02 (dois), 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes a serem
consideradas, de modo que a reprimenda fica definitivamente estabelecida em 02
(dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Incabível, por expressa vedação do caput do art. 84 do CPM, a
concessão do benefício do sursis.
Fixo, por derradeiro, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, o regime aberto para o cumprimento de pena.

4.1 Da dosimetria da pena imposta ao Acusado JOSÉ
LOTÉRIO DA SILVA
Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM
a serem consideradas, pelo que fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.
Não há também nenhuma agravante ou atenuante a incidir na espécie.
Outrossim, não é o caso de se reconhecer a incidência de qualquer
causa de aumento ou de diminuição da reprimenda, de modo que a pena final fica
estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão.
Fica reconhecido o direito ao benefício do sursis ao Acusado, pelo
prazo de 02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea
“a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e
caso venha a ser a pena eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na forma do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória
ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, ex vi do art. 611 do CPPM.
5. Do dispositivo
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao apelo Ministerial para
reformar a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, de modo a condenar, como incursos no art. 251 do COM, os Acusados
LUCIMAR DINIZ DA SILVA e JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, respectivamente, a 02
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 dias de reclusão e a 02 (dois) anos de reclusão,
com o reconhecimento, quanto ao segundo Acusado, do benefício do sursis pelo
prazo de 02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, ressalvada a sua
alínea“a”. Fixa-se, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena na
forma do forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a
audiência admonitória ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, ex vi do art. 611 do
CPPM.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358794v2 e
do código CRC 51e962f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/2/2024, às 18:1:36
1. Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
2. Vide o evento 17, anexo 16, pág. 02, da APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001.
3. Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime:
(...) II- ter o agente cometido o crime: (...) f) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; (...).
4. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo
entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.
5. O Conselho de Justiça poderá: (...) b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não
obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido argüída.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358794 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-95.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIMAR DINIZ DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
APELADO: JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): WERLEM CRUZ DAS DORES (OAB RJ221829)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, pelo não
provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de setembro de
2022, que absolveu os civis LUCIMAR DINIZ DA SILVA e JOSÉ LOTÉRIO DA
SILVA do delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439,
alíneas “b” e “e”, do CPPM.
Consta nos autos, em síntese, que o ex-Combatente
da Força Expedicionária Brasileira (FEB) CÂNDIDO DINIZ DA SILVA, vinculado
à Força Aérea Brasileira, faleceu em 29 de outubro de 2011, deixando 7 (sete) filhas
em condições de habilitarem-se à percepção de Pensão Militar.
De início, cabe registrar que a Acusada LUCIMAR DINIZ DA SILVA,
em 14 de fevereiro de 2012, apresentou-se ao 56º Batalhão de Infantaria, localizado
em Campos dos Goytacazes/RJ, e requereu ao Comandante da 1ª Região Militar a
concessão da pensão militar, protocolizando, também, 6 (seis) Termos de
Renúncia supostamente assinados por suas irmãs em seu favor.
Posteriormente, em 21 de setembro de 2012, a Acusada, atendendo a
uma exigência administrativa, protocolizou 6 (seis) Escrituras Públicas Declaratórias
de Renúncia, lavradas no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São José do
Calçado/ES, tendo o pleito de habilitação à pensão sido deferido pela Administração
Militar em 12 de novembro de 2012, ocasião em que a Acusada recebeu,
retroativamente à data do protocolo do pedido, a integralidade do valor da pensão
militar.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, em 24 de outubro de 2013, a Sra. ZENIRA DINIZ DA
SILVA, filha do ex-Combatente da FEB CÂNDIDO DINIZ DA SILVA e irmã da
Acusada LUCIMAR DINIZ DA SILVA, também requereu habilitação ao
recebimento da pensão, a qual foi negada pela Administração Militar, sob o
argumento de que a requerente havia renunciado ao direito à percepção da pensão
em favor da Ré, ocasião em que foi-lhe apresentado o Termo de Renúncia no qual
constava a aposição da impressão digital de um polegar direito, atribuída à
requerente, atestada pela assinatura a rogo do Acusado JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA.
A Sra. ZENIRA DINIZ DA SILVA, que na ocasião estava
acompanhada pela filha, negou veementemente ter firmado tal Termo de Renúncia e
mencionou que, apesar de não ser alfabetizada, sabia assinar o próprio nome,
conforme constava no requerimento que apresentava à Administração Militar
naquela oportunidade.
Dessa forma, a imputação contida nestes autos refere-se ao fato de que
a Acusada LUCIMAR DINIZ DA SILVA teria sido a responsável pela falsificação
de Termos de Renúncia e de Escritura Pública Declaratória de Renúncia de suas 6
(seis) irmãs para que ela recebesse integralmente a Pensão Militar de seu falecido
pai, sendo que tal conduta teria gerado pagamento indevido e causado prejuízo
à Administração Militar.
Ao Acusado JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, companheiro da Ré
LUCIMAR DINIZ DA SILVA, atribui-se a possível fraude nas assinaturas a rogo
constantes dos Termos de Renúncia das irmãs ZENIRA DINIZ DA SILVA,
CARMITA DINIZ DE PAULA e APARECIDA DINIZ DA SILVA.
Atente-se que os demais Termos de Renúncia foram assinados a rogo
pelos próprios irmãos da Acusada.
Dispõe o art. 251, caput, do Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Portanto, para a configuração do delito de estelionato, é necessário que
o agente empregue artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou
mantendo a vítima em erro e causando-lhe prejuízo.
Artifício é a fraude no sentido material, a utilização de um elemento
que modifica a aparência da coisa. Já o ardil é a fraude no sentido imaterial,
dirigindo-se à inteligência.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É claro que, para a perfeita subsunção da conduta do agente ao delito
de estelionato, faz-se necessário que todas as elementares do tipo estejam
demonstradas nos autos, pois a ausência de apenas uma descaracteriza o crime.
Estes autos apontam um cenário muito peculiar e delicado, que
demanda análise aprofundada, já que estamos diante de desavenças familiares
ocasionadas por desacordo relativo à partilha dos bens deixados pelo ex-Combatente
da FEB CÂNDIDO DINIZ DA SILVA.
Nesse conspecto, há evidências de que houve, entre os herdeiros, um
ajuste para que a Acusada LUCIMAR DINIZ DA SILVA abrisse mão da partilha
dos bens inventariados em favor do monte e, em contrapartida, as irmãs, que
também teriam direito à Pensão Militar, renunciariam a tal benesse em prol da
Acusada. Contudo, posteriormente, houve um desentendimento entre os herdeiros
quanto ao acordado, gerando a situação transcrita nestes autos.
Nesse ponto, repiso que não resta clara da dinâmica fática que os
Acusados tiveram como intento enganar a Administração Militar.
Vale mencionar, ainda, que o Ministério Público Militar, diante do
falecimento da Sra. ZENIRA DINIZ DA SILVA em março de 2021, requereu,
em substituição, a oitiva de sua filha KÁTIA DINIZ DA SILVA.
Ainda na fase de instrução processual, o Ministério Público Militar
requereu a substituição da informante CARMITA DINIZ DE PAULA pelo Dr.
DOUGLAS RUDY DA SILVEIRA RESENDE, advogado que representou a Sra.
ZENIRA DINIZ DA SILVA na Ação Ordinária proposta na Justiça Federal, e desistiu
da inquirição das informantes APARECIDA DINIZ DA SILVA, ANA DINIZ DA
SILVA PIRES, MARIA DINIZ DA SILVA SANTOS e MARIA ORENÍ DINIZ DOS
REIS.
Dessa forma, percebe-se que nenhuma das irmãs da Acusada
foi ouvida em Juízo, sendo que justamente elas é que poderiam trazer elementos
elucidativos para os autos, seja para confirmar ou para negar se teriam assinado os
Termos de Renúncia, seja para trazer outros detalhes que indicassem o dolo de
fraude por parte dos Acusados.
Somente na fase do art. 427 do CPPM é que o Ministério Público
Militar requereu a oitiva de mais uma testemunha, Sr. REINALDO CÉSAR
FERREIRA.
Na mesma fase, a Defesa requereu a realização de perícia nos
documentos supostamente falsificados, opondo-se o Parquet, alegando já haver
terminado o prazo para as referidas diligências. O Magistrado, por seu turno,
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indeferiu o pleito defensivo pela incidência da preclusão.
Portanto, vê-se que a instrução da Ação Penal Militar foi muito
comprometida pela ausência de provas, as quais, principalmente a perícia, poderiam
afastar quaisquer dúvidas que, agora, pairam sobre estes autos de forma irrevogável.
Vejamos, agora, os testemunhos colhidos em Juízo.
A Sra. KÁTIA DINIZ DA SILVA, filha da Sra. ZENIRA DINIZ DA
SILVA, apenas reportou que sua falecida mãe e as tias negavam terem assinado os
Termos de Renúncia.
O Dr. DOUGLAS RUDY DA SILVEIRA RESENDE, advogado que
representou a Sra. ZENIRA DINIZ DA SILVA na Ação Ordinária proposta na Justiça
Federal, apenas reportou os trâmites do pedido administrativo para a concessão da
Pensão Militar, bem como da Ação judicial. E acrescentou que se a Acusada tivesse
requerido a pensão sem os Termos de Renúncia, teria direito à integralidade da
pensão até que outra herdeira requeresse.
Ouvido na condição de informante, o Sr. JOADIR DINIZ DA SILVA,
irmão da Acusada LUCIMAR DINIZ DA SILVA, no início de seu testemunho
declarou que não tinha contato com sua irmã LUCIMAR e que não tinha
conhecimento do direito de pensão das irmãs; contudo, em momento posterior de seu
testemunho, afirmou que "Teve uma vez, quando papai faleceu eu pedi a ela aqui
dentro da minha sala, Lucimar parte as coisas direitinho conversa com as irmãs
que de repente elas passam a pensão para você (...)". (APM nº 7000710-
77.2020.7.01.0001, Evento 107, VIDEO10).
Para mais, cumpre evidenciar que, a despeito de ter negado assinar
algum documento em favor de sua irmã, em momento posterior, o Sr. JOADIR
DINIZ DA SILVA declarou que "Quem mandou eu assinar um documento, que não
deixou eu ler, foi o Reinaldo (...) não sabia o que estava assinando (...) ele disse que
era para fazer o inventário (...), que devo ter assinado umas três folhas." (APM nº
7000710-77.2020.7.01.0001, Evento 107, VIDEO9).
Infere-se claramente das declarações do Sr. JOADIR DINIZ DA SILVA
a contradição quanto ao seu contato com a irmã LUCIMAR e sobre um possível
acordo com as demais irmãs para que ela recebesse a pensão integralmente, desde
que ela abrisse mão do inventário.
O Juiz a quo, que colheu o prova e, portanto, teve contato direto com
todas as testemunhas, ao reportar-se ao depoimento prestado pelo
informante Sr. JOADIR DINIZ DA SILVA assim consignou na Sentença, in verbis:
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o histórico de intenção ou não de renúncias pelas irmãs, o declarante Joadir
se contradisse em vários momentos (evento 107, doc. 9). Inicialmente disse que não
assinou nada, depois falou que assinou uns papéis que o senhor Reinaldo levou
para ele, mas que não sabia do que se tratava. Mais à frente, afirmou que o senhor
Reinaldo falou que seria para dar entrada no inventário. Quando perguntado se
sabia do direito de pensão das irmãs pela ocasião da morte da sua mãe, respondeu
que só soube depois do processo. Disse ainda que aconselhou a 7000710-
77.2020.7.01.0001 40001345540 .V145 Poder Judiciário Federal JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO irmã Lucimar a dividir a pensão com as outras irmãs quando
que seu pai faleceu. Também declarou que não compareceu ao cartório para a
confecção das escrituras públicas, e que estava trabalhando no dia do ocorrido.
Com efeito, pela imprecisão e contradição nas suas declarações, além do próprio
envolvimento familiar, o depoimento de Joadir não permitiu extrair qualquer
certeza. (Grifo nosso.)
O Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA declarou que tem um escritório
de assessoria cartorária, que faz a intermediação e/ou a viabilização de execução de
serviços de clientes junto aos cartorários. Destacou que o Cartório de Registros Civil
e Tabelionato de São José do Calçado/ES, à época, era um dos parceiros do qual ele
tinha a possibilidade de serviços. Ressaltou que desconhece a prática de qualquer
fraude no inventário do ex-Combatente das Forças Expedicionárias
Brasileiras CÂNDIDO DINIZ DA SILVA.
Ademais, este foi enfático ao afirmar que elaborou os termos de
renúncia e colheu as assinaturas e as digitais das irmãs da Ré LUCIMAR DINIZ DA
SILVA. Confirmou, também, que o Acusado Sr. JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA e um
dos irmãos teriam assinado a rogo na aposição das digitais das irmãs que não sabiam
ler e escrever.
Asseverou que houve a negativa de uma ou duas irmãs de assinar os
Termos de Renúncia, pois alegaram não ter conhecimento para assinar o documento.
Acrescentou que parecia existir uma rixa de família envolvendo o caso.
Disse ter ficado sabendo que o mesmo irmão que acompanhou a
Acusada até seu escritório teria instruído as irmãs mais velhas a não assinarem o
documento. Afirmou, quanto aos Termos Renúncia não assinados, que a Acusada
teria dito que o irmão JOADIR DINIZ DA SILVA iria ajudá-la a resolver o impasse.
Por fim, afirmou que minutou as Escrituras Públicas de Renúncia e
repisou que os documentos nunca foram falsos, pois refletiam a vontade das partes e
estavam devidamente assinados.
A Acusada, em seu interrogatório, declarou que procurou as irmãs para
realizar a divisão dos bens e seus irmãos afastaram-se dela. Revelou que os irmãos
chegaram a dizer que iriam assinar os documentos do inventário, porém, enganaram-
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na.
Elucidou que os documentos - termos de Renúncia e Escritura Pública
Declaratória de Renúncia - foram elaborados pelo Sr. REINALDO CÉSAR
FERREIRA, que foi contratado pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
para executar o inventário. Destacou que o Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA foi
à casa de suas irmãs para colher as assinaturas e um de seus irmãos solicitou que as
irmãs não assinassem os documentos, sob a alegação de que a Sra. LUCIMAR
DINIZ DA SILVA estaria fazendo uma fraude.
Frisou que não tinha conhecimento dos Termos de Renúncia que o
Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA elaborou, pois seus irmãos não queriam acordo
em relação ao inventário. Salientou que se não fosse o litígio com os irmãos, o
inventário já teria sido finalizado e teria havido um acordo quanto à pensão (APM n°
7000710-77.2020.7.01.0001, Evento 161, VIDEO1).
Acrescentou que ao falar com o Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA
sobre a questão dos documentos de renúncia, ele esclareceu que teria ajudado a Ré,
pois os irmãos estavam contra ela. Asseverou que o Sr. REINALDO CÉSAR
FERREIRA relatou que seus irmãos não queriam recebê-lo e nem assinar os
documentos do inventário (APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001, Evento 161,
VIDEO2).
Afirmou que procurou as irmãs para falar sobre a pensão, as quais não
quiseram conversar e que o Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA também teria ido à
casa das irmãs para falar sobre a pensão e o inventário. Destacou que suas irmãs
disseram ao Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA que não teria acordo (APM nº
7000710-77.2020.7.01.0001, Evento 161, VIDEO3).
O Acusado JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA disse que assinou os Termos
de Renúncia sem ler, acreditando que eram documentos do inventário, pois foram
apresentados pelo Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações e não é possível afirmar, com exatidão, que a própria Acusada tenha
concebido um estratagema para ludibriar as irmãs com o desígnio de obter vantagem
ilícita, pois existia um presumível consenso quanto ao inventário e à Pensão Militar.
O que se percebe é que existia um litígio quanto ao inventário, o
que acirrou a questão da pensão e gerou desentendimento entre as irmãs, mas isso
não conduz à certeza de que a Ré LUCIMAR DINIZ DA SILVA tenha sido a
responsável pela elaboração dos documentos de renúncia a fim de ludibriar a
Administração Militar ou as próprias irmãs para receber a Pensão Militar deixada
pelo pai de forma integral.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, como já enfatizado, evidente que havia animosidade entre os
familiares sobre discordâncias relativas à partilha de bens. Assim, é bem possível
que pessoas que firmaram eventuais ajustes ocorridos em momento de convergência
entre os herdeiros possam ter se arrependido quando as divergências surgiram.
Além disso, várias dúvidas pairam sobre estes autos, principalmente se
os Acusados arquitetaram todo o esquema criminoso para lesar as irmãs que também
teriam direito à pensão, já que todos os documentos foram produzidos
pelo Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA, que colheu todas as digitais e assinaturas
a rogo.
Vale destacar que, nos Termos de Renúncia, existe carimbo relativo ao
serviço de assessoria cartorária prestado pelo Sr. REINALDO CÉSAR FERREIRA,
o qual, de fato, foi o responsável pela redação dos documentos.
No presente caso, inicialmente, registro que os Termos de Renúncia e
as Escrituras Públicas Declaratórias de Renúncia apresentadas à Administração
Militar pela Acusada são documentos legítimos e, inclusive, foram autenticados em
cartório, não havendo qualquer prova de que os documentos sejam falsos ou tenham
sido adulterados.
Ademais, inexistindo prova de que havia um esquema fraudulento na
produção das escrituras públicas, não se pode sequer mencionar que os documentos
são falsos por absoluta falta de provas.
Ora, inexistindo provas da falsidade documental, consubstanciada na
ilegitimidade das assinaturas dos Termos de Renúncia, não se pode atribuir aos Réus
a conduta do estelionato, pois a materialidade delitiva não está demonstrada.
Nesse ponto, impende frisar que não houve, durante a apuração nesta
Justiça Castrense, a comprovação da falsidade por meio de perícia. Além disso,
como já enfatizado, os Termos de Renúncia e as Escrituras Públicas Declaratórias de
Renúncia tiveram sua autenticidades atestadas pelo Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de São José do Calçado/ES, conforme se observa da parte final dos
documentos - selo de autenticidade (APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001, Evento
17, ANEXO5 ao ANEXO7).
Para
mais,
não
houve
qualquer
pronunciamento
judicial,
especificamente da esfera cível comum, desconstituindo a validade dos documentos
apresentados à Administração Militar, por inautenticidade.
Cabe registrar, nessa ótica, que a ausência de comprovação da
falsidade certifica a lisura dos pagamentos realizados à Ré LUCIMAR DINIZ DA
SILVA e afasta a perspectiva de que os documentos de renúncia seriam capazes de
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gerar um pagamento indevido e, consequentemente, prejuízo à Administração
Militar.
Concernente ao Acusado JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA, não há sequer
prova de que ele participou ativamente de qualquer fraude, muito menos que tenha
agido com o dolo necessário à configuração do tipo do estelionato, pois sua
assinatura pode ter sido de fato colhida sem que a ele tivessem sido dadas
informações precisas pelo responsável pela confecção dos documentos. Portanto, há
incomensurável dúvida acerca de tal coautoria.
Desse modo, afasta-se a tipificação da conduta prevista no art. 251 do
CPM, pois não se tem, de forma concreta, a evidência dos aspectos objetivos e
subjetivos do delito.
Conclui-se, assim, que os documentos que fundamentaram a concessão
da Pensão Militar pela Administração Militar à Acusada são legítimos, isto é, não
foram reconhecidos pelos órgãos competentes como nulos ou que teriam sidos
firmados de forma ilícita. Portanto, eles não guardam qualquer relação com o
artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento ensejador do estelionato.
Assim, diante da vulnerabilidade dos relatos testemunhais, que não são
plenamente coesos e em alguns momentos até apresentam-se contraditórios, bem
como constatada a exiguidade de provas quanto a qualquer fraude, há de se imperar
o Princípio do In Dubio Pro Reo.
Sobre o tema, vejamos recente julgado que discutiu questão
semelhante:
"EMENTA: APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. A subsunção da conduta de apresentar declaração de
residência de município não tributável com o intuito de obter dispensa do serviço
militar obrigatório ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM (falsidade
ideológica) exige a demonstração inequívoca de tratar-se de documento falso
apresentado perante à administração militar, com a finalidade espúria de frustrar
a convocação de candidato ao alistamento militar. A fragilidade do acervo
probatório, à vista da desarmonia entre as declarações testemunhais e os
interrogatórios dos acusados, aliada a documentos colacionados aos autos pelo
acusado que inferem a possibilidade de o candidato ao alistamento ter fixado
residência na localidade não tributável, mesmo que de forma transitória, impedem a
cristalização do édito condenatório. O convencimento judicial apto a cristalizar
um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida,
consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade." (STM. APELAÇÃO
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRIMINAL
nº
7000785-78.2022.7.00.0000.
Relator
Ministro
Ten
Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/09/2023,
Data de Publicação: 05/10/2023) (Grifos nossos.)
Sob o risco de se cometer uma grave injustiça, não se pode concluir
pela condenação sem que haja provas cabais da prática da conduta delituosa. Ora,
simples elementos indiciários ou premissas hipotéticas sobre o fato não podem
sustentar uma condenação, pois os elementos objetivos e subjetivos do delito devem
ser constatados de forma cristalina e indene de dúvidas, conduzindo à certeza
da conduta ilícita. Mas isso não é o que ocorreu nestes autos.
Certo é que, no caso em apreço, o fato de a Apelada requerer a
habilitação para percepção da Pensão Militar, por si só, não caracteriza fraude,
artifício ou ardil e não torna óbvio que tenha agido com a finalidade de induzir em
erro a Administração Militar, haja vista estar evidente nos autos que não existe o
meio fraudulento, pois não há provas de que os documentos para habilitação da
pensão são ilegítimos.
Dessa forma, os requisitos autorizadores para concessão da pensão
militar de forma integral foram preenchidos pela Sra. LUCIMAR DINIZ DA SILVA
no momento em que se habilitou, e isso não pode ser discutido nesta seara.
Nesse mote, eventual impugnação aos Termos de Renúncia e das
Escrituras Públicas Declaratórias de Renúncia não está afeta à competência desta
Justiça Especializada. Assim, um fortuito vício de formalidade essencial quanto
à legitimidade dos documentos, deveria ter sido discutido perante a Justiça Comum,
que, diante de todas as provas lá produzidas, poderia declarar a nulidade dos
documentos firmados no Cartório de Registros Civil e Tabelionato de São José do
Calçado/ES.
Desse modo, inexistindo qualquer declaração em contrário do Juízo
comum sobre a validade dos Termos de Renúncia e das Escrituras Públicas
Declaratórias de Renúncia e não havendo provas nestes autos que atestem que os
documentos são falsos ou ilegítimos, certo é que os pressupostos para habilitação da
pensão foram atendidos, sendo os documentos apresentados plenamente válidos e
eficazes juridicamente para fins de Pensão Militar.
Assim, estando a renúncia das irmãs firmada por documentos válidos,
não há demonstração de um dos elementos primordiais para a consumação do
estelionato, qual seja, o meio fraudulento.
Ademais, verifica-se que o Ministério Público Militar não apontou ter
havido irregularidade quanto ao pagamento integral da pensão gerada pelos
documentos de renúncia supostamente falsos, mas sim prejuízo aos "cofres das
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forças Armadas" quanto à duplicidade de pagamento ocasionado pela Sentença
proferida pela Justiça Federal.
Sobre o assunto, reporto que, após o indeferimento pela Administração
Militar, a Sra. ZENIRA DINIZ DA SILVA ingressou perante a Justiça Federal para
habilitar-se à Pensão Militar, tendo-lhe sido concedido o direito ao benefício.
A título de nota, aponto que consta nos autos que a Sra. ZENIRA
DINIZ DA SILVA faleceu em março de 2021.
A Sentença exarada pela Justiça Federal em favor da Sra. ZENIRA
DINIZ DA SILVA foi cristalina ao firmar que não existe fraude comprovada no que
tange ao Termo de Renúncia apresentado pela Ré à Administração Militar, conforme
demonstra o seguinte excerto (APM nº 7000710-77.2020.7.01.0001, Evento 17,
ANEXO14):
"Pois bem. Entendo que a prova produzida pela autora no sentido de comprovar
suas alegações não é suficiente para que se possa concluir pela ocorrência de
fraude relativamente à renúncia manifestada. De fato, apesar de a prova oral
indicar que há desavenças entre os irmãos, não há, efetivamente, prova de que a
assinatura da autora tenha sido objeto de falsidade ou colhida com vício de
consentimento. A prova oral não é convergente neste ponto. E no plano dos fatos
não é impossível, absolutamente, que a autora esteja arrependida de sua
manifestação, em meio às referidas desavenças familiares. O certo é que a alegada
fraude não foi objeto de suficiente prova, sendo certo que este era um ônus
processual da autora." (Grifos nossos.)
Cabe elucidar que em pesquisa realizada no sítio eletrônico da Justiça
Federal, verificou-se que as irmãs ANA DINIZ DA SILVA PIRES e MARIA DINIZ
DA SILVA SANTOS (Procedimento Comum nº 5001394-56.2022.4.02.5120/RJ) e
APARECIDA DINIZ DA SILVA e CARMITA DINIZ DA SILVA (Procedimento
Comum nº 5000457-70.2022.4.02.5112/RJ) também peticionaram ao Juízo da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro a concessão da Pensão Militar; contudo, tiveram a
Petição Inicial indeferida, com a consequente extinção do processo sem resolução do
mérito, visto que, mesmo intimadas para apresentar documentos indispensáveis,
desatenderam ao comando judicial.
Em específico aos pagamentos em duplicidade, aludidos pelo Parquet,
no período de março de 2015 a abril de 2016, vale destacar excerto, ipsis litteris, do
Voto do Recurso de Apelação da Relatoria do Desembargador Federal ALUISIO
MENDES:
"Cabe frisar, também, que, ao contrário do alegado pela União, também descabe
a pretensão de querer cobrar da segunda ré Lucimar Diniz da Silva os valores que
lhe foram integralmente pagos a título de pensão, na medida em que, como
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visto, desde 06/03/2015 o ente da federação já havia sido cientificado acerca da
pretensão autoral, assumindo, desde então, o risco pelo pagamento em
duplicidade da pensão." (Grifos nossos.)
Veja-se que o pagamento em duplicidade, referente ao valor retroativo,
o qual se originou a partir de uma Decisão da Justiça Federal, era para ter sido
evitado pela Administração Militar, ao tempo que, tendo ciência da possibilidade de
pagar a pensão militar à Sra. ZENIRA DINIZ DA SILVA, deveria ter promovido a
suspensão do pagamento da Ré no valor da cota-parte devida à irmã habilitada.
Depreende-se, assim, que a Decisão que confirmou o direito da Pensão
Militar à Sra. ZENIRA DINIZ DA SILVA foi clara em elucidar que o possível
pagamento em duplicidade seria consequência de desídia da própria Administração
Militar e não tem relação com a conduta fraudulenta atribuída aos Acusados.
Desse modo, ao ponderar o elemento subjetivo do tipo penal, não se
pode concluir pelo dolo dos Acusados, pois não se constata a intenção de levar
vantagem ou obter lucro indevido para si ou para outrem no que se refere ao
pagamento retroativo determinado pela Justiça Federal.
Por tudo que restou evidenciado, notadamente a insuficiência de
provas, juntamente com a dúvida quanto ao dolo específico, impõe-se a absolvição.
Além disso, impende elucidar que a conduta relativa à incerta
falsificação de documentos não atingiu a Administração Militar, mas sim,
unicamente, a relação entre os irmãos, que litigavam quanto ao inventário e,
especificamente, pelas irmãs que detinham a expectativa à Pensão Militar.
Concernente à questão, vejamos termos relevantes da Lei nº 3.765, de
maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares.
Art. 7º A pensão militar é deferida em processo de habilitação, com base na
declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de
prioridade e nas condições a seguir: (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
(...)
§ 2º A pensão será concedida integralmente aos beneficiários referidos na alínea
“a” do inciso I do caput deste artigo, exceto se for constatada a existência de
beneficiário que se enquadre no disposto nas alíneas “c”, “d” e “e” do referido
inciso. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
(...)
Art 9º A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência
estabelecida no art. 7º desta lei.
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um
com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles,
ressalvadas as hipóteses dos §§ 2º e 3º seguintes.
(...)
Art. 15. A pensão militar será igual ao valor da remuneração ou dos proventos do
militar. (Grifos nossos.)
Pelas razões explicitadas, entendo que não há provas de que os
Acusados tenham agido de má-fé ou que tenham utilizado artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento para auferir vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar, não estando a conduta ora analisada subsumida ao delito de
estelionato.
Desse modo, por entender não ter sido demonstrada a tipicidade formal
e material da conduta do estelionato, imperativa a manutenção da Sentença que, em
homenagem ao Princípio do In Dubio Pro Reo, absolveu os civis LUCIMAR DINIZ
DA SILVA e JOSÉ LOTÉRIO DA SILVA do crime tipificado no art. 251 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358407v20
e do código CRC 7e51ebfe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/2/2024, às 19:56:0
7000025-95.2023.7.00.0000
40001358407 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR